Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-32.2016.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000662-32.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC)
(TJMT, Ap 1012860-80.2018.8.11.0041, Terceira Câmara Cível, Julgado em 18.12.2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WALDOCIR STEFENI visando reformar a sentença, de Id. 7912080, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios nº 662-32.2016.811.0030, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por deixar, o autor/recorrente, de promover o devido recolhimento do valor das custas e das taxas processuais.

Nas razões do recurso, o apelante pretende, em síntese, a concessão dos benefícios da assistência judiciária, por entender preenchidos os requisitos necessários para tanto. Pugna pela reforma da sentença e o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Contrarrazões, no Id. 7912093, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O apelante requereu na petição inicial a concessão dos benefícios da assistência judiciária e, embora oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, o pedido foi indeferido em razão da inércia do autor em atender ao comando judicial, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito.

Diante deste contexto, por não ter a parte demandante prosseguido com sua peregrinação, a decisão que indeferiu as benesses da assistência judiciária – já condicionou a inércia da parte ao indeferimento do benefício –, restou acobertada pela preclusão, não cabendo, agora, em sede de apelação, reabrir discussão dessa causa.

Acerca do tema, colaciono os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Preclusão temporal
. Ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 388).

Para a hipótese, incide a regra estabelecida pelo art. 507 do CPC, no sentido de ser “
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, bem como a regra do art. 505 da mesma lei processual que assevera que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Imperioso salientar que nova discussão sobre o beneplácito da assistência judiciária somente seria aceita caso houvesse a comprovação da existência de fato novo superveniente, que ensejasse a modificação da sua condição econômica outrora analisada, ônus do qual, a parte recorrente, não se desvencilhou.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC/15)”
. (Ap 43295/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC) (TJMT, Ap 43295/2017 – J. em 14.09.2017) ”
(N.U 1012860-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

Dispositivo.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em razão da existência de preclusão temporal.

Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020